Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PELA AGRAVANTE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ESCORREITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.
2. Na espécie, a versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. Provado que o réu, propositadamente, com o emprego de violência, arrombou a porta da residência da ofendida, a fim de ingressar na casa para reaver alguns bens após a separação de fato, incensurável sua condenação pela prática do delito de invasão de domicílio (art. 150, § 1o do CP).
4. Demonstrado nos autos o fato de que o réu, em descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, das quais detinha ciência, dirigiu-se à residência da vítima e manteve contato com a mesma, não restam dúvidas em relação à autoria delitiva e prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (Descumprimento de Medida Protetiva).
5. Configura-se a contravenção penal de vias de fato, a partir do momento em que o réu, ao adentrar forçadamente na residência da vítima, surpreendendo-a, puxa e rasga as vestimentas daquela.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
7. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.